Tribunal: TJDFT
Processo: 0712241-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CONTRATO DE ALUGUEL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA OU DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com o disposto no art. 63, §§ 3o e 4o, do CPC, o juiz pode reconhecer, de ofício, a ineficácia da cláusula de eleição de foro, e a parte requerida pode, no prazo da contestação, alegar a sua abusividade. Para que seja afastada a aplicação do foro de eleição, é necessário que se verifique, no caso concreto, desequilíbrio entre as partes contratantes e que o deslocamento da competência para o foro eleito no ajuste inviabilize ou dificulte o exercício da defesa pela parte hipossuficiente.
2. Não havendo relação de consumo entre as partes nem hipossuficiência ou dificuldade de acesso à Justiça de qualquer delas, não se pode declinar de ofício da competência, conforme, aliás, se pode extrair da leitura dos arts. 64 e 65, ambos do CPC. Em regra, compete à parte requerida agitar a questão na forma e prazo legais, como já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, cristalizando seu entendimento no Enunciado no 33, de sua Súmula.
3. Agravo de instrumento provido.